Tribunal: STF
Processo: ARE 1299163
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRABALHO. FIXAÇÃO DE PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO SEM VINCULAÇÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. PRECEDENTES. PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DESNECESSIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS (CPTM). I) CLÁUSULA 74 - SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL 1. A jurisprudência pacificada da SDC desta Corte segue no sentido de que ‘as sociedades de economia mista, por terem personalidade jurídica de direito privado, sujeitam-se ao regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários (art. 173, § 1º, da CF). Desse modo, é possível, por meio de acordo coletivo de trabalho, de convenção coletiva de trabalho ou de sentença normativa, o estabelecimento de cláusulas que lhes acarretem ônus financeiro - dentro da extensão conferida ao poder normativo da Justiça do Trabalho; e em consonância com a legislação vigente, que fixa o piso salarial mínimo inicial da categoria dos engenheiros -, não havendo necessidade de autorização orçamentária legal específica para tanto (art. 169, § 1º, II, da CF)’ (cfr. TST-RO-1000653-18.2014.5.02.0000, Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, DEJT de 16/04/18). 2. Assim, não merece provimento o apelo, que visava à exclusão da cláusula 74 alusiva ao salário mínimo profissional, sob a alegação de tratar-se de piso salarial que necessita de dotação orçamentária, a teor do art. 169, § 1º, da CF, já que a CPTM é sociedade de economia mista. II) ESTABILIDADE PROVISÓRIA – ESTADO DE GREVE – EQUIPARAÇÃO COM GREVE NÃO ABUSIVA – MANUTENÇÃO. 1. A Orientação Jurisprudencial 10 da SDC do TST segue no sentido de que é incompatível com a declaração de abusividade de movimento grevista o estabelecimento de quaisquer vantagens ou garantias a seus partícipes, que assumiram os riscos inerentes à utilização do instrumento de pressão máximo. 2. In casu, ainda que não tenha ocorrido a efetiva paralisação dos trabalhadores, o Regional registrou que houve estado de greve, o que se revela suficiente para a concessão de estabilidade provisória. O mero estado de greve se equipara ao movimento grevista não abusivo, uma vez que também há um desgaste entre as partes, que torna necessária a concessão de garantias aos trabalhadores de modo a evitar represálias pelo mero intento de realização da greve. 3. A concessão da estabilidade, nos moldes em que previu o Regional, segue no mesmo sentido do Precedente Normativo 82 do TST, não havendo nenhuma incompatibilidade, razão pela qual o apelo merece ser desprovido, no aspecto. Recurso ordinário desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 70).
    Os embargos de declaração de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 78).
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. IV do art. 7º, inc. X do art. 37 e § 1º do art. 169 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal ao argumento de que “está textualmente determinado nos dispositivos constitucionais em questão que o salário mínimo, inclusive o profissional, só pode ser fixado por lei específica. Não existindo tal lei, não poderia uma sentença advinda da justiça laboral a substituir”(fl. 6, e-doc. 80) e de que “a CPTM, embora seja sociedade de economia mista, é economicamente dependente do Estado de São Paulo. Para que possa implantar ‘piso salarial’ para uma categoria específica, precisaria de prévia dotação orçamentária, o que não ocorreu no presente caso” (fl. 12, e-doc. 80).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ter sido observado o enunciado da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal e de estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal (e-doc. 92).
    Reitera argumento do recurso extraordinário de que “está textualmente determinado nos dispositivos constitucionais em questão que o salário mínimo, inclusive o profissional, só pode ser fixado por lei específica. Não existindo tal lei, não poderia uma sentença advinda da justiça laboral a substituir” (fl. 7, e-doc. 94). 
    Salienta que “a decisão impugnada viola sim o quando disposto na Súmula Vinculante nº 4, não por conta de vinculação ao salário mínimo, mas sim porque o salário mínimo profissional, no presente caso, foi substituído por decisão judicial” (fl. 13, e-doc. 94).
    Assevera que “uma sentença normativa foi utilizada como substituto de lei específica, em ofensa inclusive ao princípio da reserva legal, para se estipular salário mínimo profissional a uma categoria específica, os engenheiros empregados da CPTM, ora recorrente” (fl. 13, e-doc. 94).
    Pede “que o Agravo em Recurso Extraordinário seja conhecido e ao final integralmente provido para que se reforme a decisão agravada e se determine o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário, no qual, uma vez se reconhecendo as violações constitucionais ora apontadas, se determine a reforma do acórdão recorrido para os fins de excluir da sentença normativa a cláusula de estipulação de salário mínimo profissional ora em discussão“ (fl. 14, e-doc. 94).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. O Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento em sua jurisprudência, confirmou julgamento de dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que reconheceu como válida a seguinte cláusula da negociação coletiva:
    “CLÁUSULA 74 - SALÁRIO MÍNIMO PROFISSIONAL: O salário mínimo profissional da categoria de engenheiros e dos analistas que exercem a função que requer a formação em engenharia deverá ser correspondente a R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais) para aqueles que cumprem jornada de 6 (seis) horas diárias e R$ 7.920,00 (sete mil, novecentos e vinte reais) para aqueles que cumprem a jornada de 8 (oito) horas, a partir de 1º de março de 2016” (fl. 33, e-doc. 51).
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.714-RG, de minha relatoria, este Supremo Tribunal aprovou a Súmula Vinculante n. 4, nos seguintes termos: “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal de que a utilização de múltiplos de salário mínimo para fixação de piso salarial não configura desrespeito à Súmula Vinculante n. 4. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 16.2.2017. LEI 4.950-A/66. PISO SALARIAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADPF 53 MC. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. 2. O acórdão recorrido, ao aplicar a OJ 71, da SBDI-2 do TST, não afrontou a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC. 3. A inovação em agravo regimental é incabível. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo” (ARE n. 922.319-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.5.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SALÁRIO PROFISSIONAL. ENGENHEIROS. PISO SALARIAL FIXADO PELA LEI 4.950-A/66 EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE REAJUSTES AUTOMÁTICOS. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 4 E ADPF 53-MC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Não há vedação para a fixação de piso salarial em múltiplos do salário mínimo, desde que inexistam reajustes automáticos. Precedentes. II - Não configurada afronta a Súmula Vinculante 4, nem a ADPF 53 MC/PI. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.110.094-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. ENGENHEIROS E MÉDICOS VETERINÁRIOS. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL INICIAL DE CATEGORIA PROFISSIONAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIO MÍNIMO. LEI 4.950-A/1966. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 7º, IV, DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 4. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.089.970-ED-AgR,Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Pensionista de ex-funcionário da FEPASA. Observância do piso salarial definido em convenção coletiva de trabalho. 4. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. 5. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, para estabelecer nova base de cálculo ao piso da complementação de aposentadoria da categoria. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RE n. 918.815-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 4. INEXISTÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO PISO SALARIAL FIXADO NA LEI 4.950-A. OJ 71 DA SBDI-2 DO TST. AUSÊNCIA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. 1. Não há falar em afronta em à Súmula Vinculante 4 ou à ADPF 53 em razão da utilização do piso salarial estabelecido no art. 5º da Lei 4.950/1966, desde que não haja atrelamento do salário-mínimo para fins de atualização. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 22.889-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.2.2018).
    6. Não prospera ainda a alegação de que as empresas públicas e sociedades de economia mista devem se sujeitar à prévia dotação orçamentária para cumprir sentenças normativas da Justiça do Trabalho e acordos e convenções coletivas de trabalho.
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator fundamentou-se em jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho pela qual se concluiu ser “possível, por meio de acordo coletivo de trabalho, de convenção coletiva de trabalho ou de sentença normativa, o estabelecimento de cláusulas que lhes acarretem ônus financeiro - dentro da extensão conferida ao poder normativo da Justiça do Trabalho; e em consonância com a legislação vigente, que fixa o piso salarial mínimo inicial da categoria dos engenheiros -, não havendo necessidade de autorização orçamentária legal específica para tanto (art. 169, § 1º, II, da CF)” (fl. 1, e-doc. 70). 
    A fundamentação do Tribunal Superior do Trabalho está de acordo com o entendimento deste Supremo Tribunal. 
    Nesse sentido o seguinte julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Empresas públicas. Sujeição às convenções coletivas de trabalho. Artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Possibilidade. Precedentes. 1. A Corte firmou entendimento no sentido de que a sujeição das empresas públicas e das sociedades de economia mista às convenções coletivas de trabalho não ofende as normas do art. 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido” (AI n. 751.727-AgR, Relator Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 29.8.2013).
    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 868.249, o Ministro Alexandre de Moraes reforçou o entendimento de que “o próprio texto do art. 169, § 1º, inciso II, da Constituição Federal destaca, expressamente, que as empresas públicas - como é o caso da ora agravante - e as sociedades de economia mista não estão incluídas no comando do § 1º do referido dispositivo constitucional” (DJe 5.8.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora